Tribunal: TJMT
Processo: 1017511-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017511-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 843.485.261-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA PARCIALMENTE – MEDIDAS SUFICIENTES PARA INIBIÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora não se desconheça que a pessoa que tenha infringido as normas ambientais deva ser penalizada e que a sanção seja relevante a ponto de inibir a prática de novos atos contra o meio ambiente, tenho, que a medida punitiva não pode ser aplicada de forma prematura e nem ser severa a ponto de violar o princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica, como pode acontecer caso seja inscrita a ação civil pública na matrícula do imóvel em que ocorreu o dano ambiental e determinado pelo Poder Judiciário a suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais em relação ao Agravado.

As medidas concedidas parcialmente na decisão agravada são suficientes, a inibição do agravado a atividades de degradação ambiental, pelo menos até a sentença de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000773-54.2021.8.11.0052, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de: I) determinar que o agravado JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO não proceda a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada e se abstenha de realizar atividades nocivas ao meio ambiente; II) determinar que o agravado promova a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes; III) determinar que o agravado recomponha o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT; IV) determinar a interdição da área degrada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação, V) Decretar a indisponibilidade de bens do Agravado até o limite do valor R$ 15.992,27, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente); VI) Fixar multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz que embora tenha sido deferido vários pedidos da medida de urgência pleiteado na inicial, os de maiores eficácias não foram determinados pelo Juízo a quo, relativos à necessidade de inscrição da ação civil pública na matrícula do imóvel em que ocorreu o dano ambiental, bem como a suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais ao Agravado.

Sustenta que por ter o dano ambiental natureza propter rem, ou seja, gera responsabilidade aos sucessores do imóvel, deve ser inscrita a ação civil pública na matrícula do imóvel de modo a resguardar possíveis credores e/ou sucessores do bem.

Argumenta que o registro da ação originária na matrícula do imóvel possui amparo na jurisprudência e no artigo 167, inciso I, item 21, da Lei de Registros Públicos.

Assevera que suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais serve como “desestímulo a potenciais degradadores, por exercer um efeito pedagógico de desestímulo à prática da infração, demonstrando que este deve gerar um ônus que supere a expectativa de lucro gerado com a degradação, além de evitar que o dano perpetue, em razão da manutenção da ocupação do solo pelo exercício da atividade” (Id. 103723519 - Pág. 8).

Assevera que a suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais do infrator possui amparo no artigo 14, incisos II e III, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e Resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN)

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir integralmente a tutela de urgência pleiteada na exordial.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que:

1) seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

2) seja expedido um oficio para o Banco Central, com o fim de suspender a participação do Agravado em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID. 105060991).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

O parecer Ministerial é pelo provimento do recurso (ID 111868482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000773-54.2021.8.11.0052, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de: I) determinar que o agravado JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO não proceda a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada e se abstenha de realizar atividades nocivas ao meio ambiente; II) determinar que o agravado promova a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes; III) determinar que o agravado recomponha o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT; IV) determinar a interdição da área degrada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação, V) Decretar a indisponibilidade de bens do Agravado até o limite do valor R$ 15.992,27, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente); VI) Fixar multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pretende o Agravante ainda, que seja determinada em tutela antecipada recursal, a inscrição da ação civil pública na matrícula do imóvel em que ocorreu o dano ambiental, bem como a suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais ao Agravado.

Sobre o assunto, insta consignar que embora exista previsão legal nesse sentido, tenho que a medida se mostra demasiadamente gravosa para ser deferida neste momento cognitivo e antes de ser oportunizado ao requerido/agravado a apresentação de defesa.

Isso porque, essas medidas pode obstar a continuidade da atividade econômica por ele desenvolvida, o que acabaria por infringir a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Insta consignar que, embora não se desconheça que a pessoa que tenha infringido as normas ambientais deva ser penalizada e que a sanção seja relevante a ponto de inibir a prática de novos atos contra o meio ambiente, tenho, que a medida punitiva não pode ser aplicada de forma prematura e nem ser severa a ponto de violar o princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica, como pode acontecer caso seja inscrita a ação civil pública na matrícula do imóvel em que ocorreu o dano ambiental e determinado pelo Poder Judiciário a suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais em relação ao Agravado.

Além disso, tenho que as medidas concedidas parcialmente na decisão agravada são suficientes, a inibição do agravado a atividades de degradação ambiental, pelo menos até a sentença de mérito.

Por esses motivos, não visualizo a presença do requisito da probabilidade do direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022